Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INGESTÃO DE PRODUTO TÓXICO EM RESTAURANTE. ACESSO DA MENOR AO CHÃO DO ESTABELECIMENTO (DEBAIXO DA MESA). RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO. NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE VIGILÂNCIA DOS GENITORES SOBRE A CRIANÇA. ELISÃO DO NEXO CAUSAL. PRODUTO DE BAIXA TOXIDADE. INGESTÃO ESPONTÂNEA PELO GENITOR RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados objetiva (artigo 14 do CDC).

2. Entretanto, para ser configurado o dever de indenizar é necessária a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.

3. O estabelecimento, por exigência dos órgãos de controle, é obrigado a dedetizar seus ambientes com frequência, depositando o veneno em frestas, rodapés e debaixo dos assentos, conforme demonstrado nos autos.

4. O descuido, portanto, não é do estabelecimento, mas dos pais da menor que permitiram que essa ficasse no chão, debaixo da mesa, sem qualquer vigilância, alcançando, assim, os cantos e frestas onde havia a substância, a qual apresenta baixa toxidade.

5. A ingestão voluntária do veneno pelo pai da menor leva a crer que ele mesmo não acreditava na toxicidade do material, o que restou confirmado por laudo do IML.

6. Na hipótese, verifica-se a culpa exclusiva das vítimas exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, porquanto a falha no exercício do dever de vigilância dos genitores sobre a criança demonstra o rompimento do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

7. Ademais, não foi verificado dano à saúde da criança em razão da falha no dever de vigilância, tampouco à saúde do genitor.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

.